Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720278-92.2022.8.07.0016 RECORRENTE: TÂNIA MARIA ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (PREPARO). INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O VALOR EM DOBRO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU FORMALISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação, por não preenchimento de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo). 2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante não recolheu o preparo do recurso de apelação no ato de sua interposição; (ii) intimada a realizar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação; (iii) após a decisão de não conhecimento da apelação, a parte agravante apresentou o comprovante do recolhimento em dobro do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento da apelação em razão do pagamento do preparo recursal, em dobro, fora do prazo assinalado para sua comprovação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007). 5. Intimada para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. 6. O pagamento das custas processuais em dobro, fora do prazo concedido para seu recolhimento, não é apto a comprovar o regular recolhimento do preparo. 7. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1957391, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 31.1.2025; acórdão 1435015, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 12.7.2022. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa. Embargos de declaração. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. O recurso. Os embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. 4. A omissão em embargos de declaração se refere à “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). 5. No caso concreto é de se reconhecer a ocorrência do vício processual (omissão) com relação à fixação dos honorários de sucumbência, em virtude da configuração da pretensão resistida pelo Distrito Federal, em contrarrazões à apelação e ao agravo interno, circunstância que evidencia o preenchimento dos requisitos legais para condenação da parte vencida em honorários (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I). Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. No ponto, o acórdão há de ser integralizado. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração acolhidos. Sanada a omissão, e com efeitos infringentes. Fixados os honorários sucumbenciais. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; AREsp 2702672/SC, rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.4.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 85, §§2o, 3°, e 11, do Código de Processo Civil, ao manter a condenação em honorários advocatícios em processo extinto sem resolução do mérito e sem citação válida da parte contrária, circunstância que inviabiliza a formação da relação jurídica processual e, por conseguinte, a configuração da sucumbência. Assinala que a simples apresentação de contrarrazões ou resposta ao recurso não caracteriza contraditório válido, tampouco supre a ausência de citação na origem; b) artigo 85, §11, do CPC, porque fixou honorários advocatícios em sede recursal sem que houvesse condenação anterior na origem; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial em relação as teses descritas acima nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados de diversos tribunais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, caput, e §§2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023